Tribunal: TJES
Processo: 5000067-66.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-66.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
REQUERIDO: EMILSA DA CRUZ TOSTA SANTOLIN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000067-66.2023.8.08.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RECORRIDO: EMILSA DA CRUZ TOSTA SANTOLIN

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95.

Compulsando o Recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
,
verifico que trata-se de procedimento da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, em que foi proferida sentença, a qual
manteve a liminar deferida
anteriormente, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Alfredo Chaves providenciem o acolhimento do
Sr. José Carlos da Silva
em residência inclusiva ou congênere.

Em sede preliminar, o ora recorrente suscita a sua
ilegitimidade passiva,
alegando que a responsabilidade de acolhimento do
Sr. José
é do município de Alfredo Chaves.

Em suas razões recursais, o apelante refuta a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública, bem como aduz a existência de
confusão conceitual
entre “autonomia financeira” e “personalidade jurídica”. Ato contínuo, aduz que o pleito recursal é compatível com o entendimento dominante do STJ.

Assim, pugna pela reforma da sentença proferida, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade, bem como seja a Defensoria Pública impossibilitada de receber honorários advocatícios em seu favor.

Devidamente intimado, o MP manifestou-se, apresentando o parecer constante no
id.: 8078798,
pelo qual limitou-se a análise, tão somente, dos pressupostos recursais da presente demanda.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia está a depender exclusivamente da aplicação do direito aos fatos já positivados nos autos.

A priori
, destaco que a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, diante do que é previsto no
artigo 230 da Constituição Federal de 1988,
a seguir transcrito, que se refere ao Estado em sentido lato, e não a ente federativo próprio, indicando a
responsabilidade
de todos os entes federados:

Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º
Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

A propósito do tema, em caso semelhante, assim já decidiu o E.. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ABRIGAMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. Manifesta necessidade de abrigamento do idoso em instituição de longa permanência. Núcleo familiar incapaz de prover o cuidado de que o idoso necessita. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo. Atendimento integral e análise individualizada. Dever comum dos entes federados.
Responsabilidade
solidária. Atendimento prioritário do idoso. Insurgência do autor com relação à multa afastada. Honorários, por outro lado, a serem fixados sobre o valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada. Negado provimento ao recurso da Municipalidade e à remessa necessária, considerada interposta, e dado parcial provimento ao recurso do autor. (TJSP; Apelação Cível 1030027-68.2018.8.26.0405; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021). REEXAME NECESSÁRIO. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Disponibilização de vaga de abrigamento em residência inclusiva para a interessada, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Sentença de procedência. 1. Insurgência da Fazenda Pública. Alegação de ilegitimidade passiva. Pretensa responsabilização apenas do Município em abrigar a interessada, nos termos do Tema 793 do STF. Descabimento.
Responsabilidade
solidária dos entes federativos. Repercussão geral n. 793 do STF que não exclui a solidariedade dos entes federados para cumprir a obrigação constitucionalmente garantida. Intelecção do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Mérito. Situação de risco evidenciada nos autos. Interessada portadora de transtorno de personalidade borderline, transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos, transtorno de uso de múltiplas substâncias psicoativas remitido, deficiência intelectual leve e hipertireoidismo e não ostenta condições de permanecer sozinha, uma vez que não possui suporte familiar. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004197-83.2020.8.26.0291; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022).

E, ainda, considerando a competência do Município:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o Município a promover a internação da autora em instituição de longa permanência para preservar sua saúde. Insurgência do réu. Não cabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Direito à saúde que deve ser prestado por quaisquer dos entes federados. Inteligência do artigo 196 da CF. Autora que sofreu acidente vascular cerebral (AVC) e comprovou ser totalmente dependente de cuidados, inclusive com necessidade de alimentação enteral nasogástrica de modo exclusivo. Hipossuficiência da agravada constatada para proceder os cuidados necessários em regime domiciliar. Possibilidade de internação em instituição de longa permanência em caráter excepcional diante do contexto até aqui apurado. Fase instrutória que poderá eventualmente indicar outros meios de preservar a saúde da autora. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2212560-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021). APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Pessoa idosa em situação de vulnerabilidade - Pedido de acolhimento em entidade asilar – Procedência - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade – Inviabilidade de chamamento ao processo – Competência absoluta do Município de Sertãozinho, nos termos do artigo 80 do Estatuto do Idoso – Situação de risco e necessidade de acolhimento evidenciada - Respeito ao direito à saúde e à moradia digna em residência inclusiva - Aplicação dos artigos 3º, parágrafo único e 37, § 1º, do Estatuto do Idoso - Precedentes – Multa diária – Possibilidade de imposição contra o Poder Público – Forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão – Fixação que guarda parâmetro com a obrigação que se pretende alcançar – Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004031-35.2022.8.26.0597; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022).

Quanto ao mérito, os pedidos são procedentes.

O relatório de
id.: 8078273
confirma que o autor, pessoa com
86 anos de idade
, em acompanhamento neurológico devido a histórico de
AVC
há aproximados quatro anos, necessita do pedido manifestado em sede exordial, tendo em vista o comprometimento do lado esquerdo corporal, que veio a limitar a sua movimentação, o que comprometeu a sua independência na realização de algumas tarefas.

Portanto, entendo que os requisitos necessários à concessão da medida estão presentes no caso em análise.

Anoto, por oportuno, que se trata de direito à saúde, e a
Constituição Federal,
em seu artigo 196 e seguintes, deixa claro que esse é um direito de todos e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A
Lei nº 10.741/03
assegura ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde, compreendendo o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população
(artigo 3º, § 1º , inc. I)
e,
dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos (artigo 3º, § 2º),
como é o caso do requerente.

Incumbe, também, segundo o referido Estatuto, ao Estado, em sentido lato, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade
(art. 9º).

Estabelecem, ainda, os
artigos 37 e § 1º, 43 e 45
do referido diploma legal:

Art. 37
. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).
§ 1o
A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
Art. 43
. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados (redação dada pela Lei nº 14.423/2022):
I
por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II
por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;
III
em razão de sua condição pessoal.
Art. 45
. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...)
V abrigo em entidade; VI abrigo temporário.
(grifos meus).

Portanto, entendo que
não
carece de qualquer reforma o comando sentencial da origem, que julgou procedente a demanda.

Ato contínuo, passo a análise quanto ao pleito ainda recursal no que tange à alegação de descabimento de condenação do município apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

De igual modo,
rejeito
o referido pedido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (
STF
) decidiu, unanimemente, que é devido

o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada
. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado na sessão virtual encerrada em 23/6, que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso).

Nestes termos,
desacolho integralmente
os pedidos esposados na presente Apelação, mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado o comando sentencial proferido na origem, nos termos acima consignados.

Condenação do ente municipal em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8° do CPC, e artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)